Tribunal: STF
Processo: RE 576060
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACOLHIMENTO.



    1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que observada orientação do Tema 152 da repercussão geral.



    2. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 152 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 236.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para devolver os autos ao Juízo de origem para que seja observada a decisão do SUPREMO no AI 705.941 RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, tema 236).